Tribunal: TJDFT
Processo: 0715211-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des.a Sandra De Santis Número do processo: 0715211-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA PACIENTE: LUCIANE SOUZA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de LUCIANE SOUZA DA SILVA, condenada definitivamente pelo crime do artigo 157, §2o, inciso II, c/c artigo 70, caput, 1a parte, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de multa. O impetrante afirma que LUCIANE foi recolhida ao presídio feminino de Brasília no dia 5/06/2020. Alega que a paciente é mãe de 4 (quatro) crianças de tenra idade, uma delas com apenas 9 (nove) meses, ainda em fase de amamentação. Colaciona 2 (duas) certidões de nascimento e 4 (quatro) cartões de vacina das crianças. Argumenta que a paciente é imprescindível aos cuidados dos filhos, haja vista a avó materna ter a saúde debilitada. Requer a concessão da prisão domiciliar. De início, consigno que a concessão de liminar em habeas corpus caracteriza providência excepcional adotada para corrigir flagrante violação ao direito de liberdade. O cabimento da medida restringe-se aos casos de efetiva teratologia jurídica. No caso, não consta nos autos o mandado de prisão cumprido ou qualquer outro documento que comprove o encarceramento. Entretanto, a cópia dos autos de origem demonstra que há contra LUCIANE condenação definitiva à pena de reclusão de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto. Em 2 de outubro de 2017, o Magistrado da Vara de Execuções Penais do DF determinou a expedição do respectivo mandado de prisão, para início do cumprimento de pena. Ao que tudo indica, a prisão ocorreu ontem, dia 5 de junho. A impetrante pretende a concessão da prisão domiciliar por supostamente ser imprescindível aos cuidados dos filhos menores, situação que não está evidenciada, de plano, da análise dos documentos juntados aos autos. Todavia, não consta sequer requerimento protocolado na VEP com relação à concessão do benefício. O deferimento da medida em sede de plantão configuraria inaceitável supressão de instância. Neste sentido é a jurisprudência: Não há registro de decisão do Juízo "a quo" sobre eventual pedido de transferência do paciente para local apto ao recebimento de tratamento adequado à sua moléstia grave e/ou necessidade de prisão domiciliar. A concessão do benefício no segundo grau, caso admitido, configuraria inaceitável supressão de instância. (Acórdão n.910084, 20150020307295HBC, Relator: HUMBERTO ULHÔA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/12/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro a inicial, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. I. Brasília-DF, 6 de junho de 2020. 6 de junho de 2020 18:58:39. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista